Tribunal: TCU
Processo: 007.463/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apresentada em virtude de notícia acerca da suspensão da eficácia de carta de fiança destinada a garantir o ressarcimento de danos que teriam ocorrido na execução de contrato celebrado no âmbito das obras de construção da Linha 1 do sistema metroviário de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apresentada pela então Secretaria de Controle Externo do Estado da Bahia em virtude de notícia encaminhada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, quanto à suspensão da eficácia de carta de fiança destinada a garantir o ressarcimento de danos que teriam ocorrido na execução do Contrato 10/04 (também nomeado SA-12), celebrado com as empresas do Consórcio Bonfim, cuja apuração ocorreu no bojo do TC Processo 028.499/2012-3 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada a medida cautelar que fora decretada mediante o item 9.1 do Acórdão 1605/2014-TCU-Plenário e mantida, sucessivamente, pelos itens 9.1 do Acórdão 64/2015-TCU-Plenário , 9.1 do Acórdão 1193/2018-TCU-Plenário e 9.1 do Acórdão 500/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU n. 315/2020, no que tange ao Contrato 10/04 (Consórcio Bonfim), da necessidade de que, antes do encerramento do ajuste, ocorra o ressarcimento de valores financeiros devidos à administração contratante pagos a título de adiantamento contratual ainda pendentes de devolução por parte das empresas do Consórcio Bonfim, os quais podem ser devolvidos por meio do abatimento dos valores retidos pela CTB, sob pena de configurar ato de gestão antieconômico que resultaria injustificado dano ao erário, sujeito a cobrança em sede de tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e as empresas integrantes do Consórcio Bonfim, MPE - Montagens e Projetos Especiais S/A, Bombardier Transportation Brasil Ltda. e Bombardier European Investments S.L.U.; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.